Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO OMISSO. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que considerou preclusa as alegações renovadas pelo agravante em impugnação apresentada contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos. Os agravantes renovam tese de que não são cabíveis juros de mora no débito exequendo, posto que não mencionados na condenação imposta na sentença.
2. Quanto ao tema da sujeição do crédito exequendo aos acessórios legais, é cediço que “a citação válida constitui em mora o devedor (art. 240, CPC), assim como no pedido formulado pelo autor “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios” (art. 322, § 1o, CPC)”. Desse modo, ainda que a parte dispositiva do título judicial tenha sido omissa quanto à inclusão dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença, a inclusão dos juros no cálculo exequendo não viola a coisa julgada. Nesses termos, é o enunciado da Súmula 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
3. Recurso conhecido e improvido.